Tribunal: TJES
Processo: 5005476-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005476-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE SOUZA LAUVERS e outros (3)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DA CARGA TRANSPORTADA.

TEORIAS DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA.
ILEGITIMIDADE AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
:

1
)

Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.
Precedentes.

2)
O
veículo causador do acidente estava plotado com a marca
da

ora agravante,
além de ter o motorista do veículo confirmado ser motorista da empresa.

3)
O

magistrado baseando-se nas informações
carreadas
na inicial, concluiu que a recorrente possui legitimidade na presente demanda,
não havendo
motivos para
dissentir.
4)

O
s elementos contidos na inicial permitem a aplicação da
s
teoria
s
da aparência e asserção, pois

a legitimidade da recorrente pode ser aferida “
in status assertionis”.
6
)
Recurso
conhecido
e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005476-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO CARLOS FERNANDES - ES9637-A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE SOUZA LAUVERS, AMANDA SOUZA LAUVERS, FLAVIA DE SOUZA LAUVERS LIITKE, ARMANDO LAUVERS JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVADO: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A, NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932
Advogados do(a) AGRAVADO: NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932, ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

interpost
o

p
or
Companhia De Alimentos Uniaves

em face da
decisão
de
ID
.
nº

17938190
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de direito
da
1ª
V
ara
C
ível

de
A
fonso
C
láudio
/
ES
que
deferiu

parcialmente
a

tutela de urgência

pretendida na inicial, determinando que

os requeridos
E
veraldo
R
angel do
N
ascimento
e
C
ompanhia de
A
limentos
U
niaves
paguem à autora
ora agravada

M
aria da
P
enha de
S
ouza
L
auvers
, mensalmente, o equivalente a 06 (seis) salários-mínimos vigentes à época do pagamento, até o quinto dia útil de cada mês.

A
recorrente, irresignad
a
com a r. decisão
de
ID
.
n
º

1793819,
interpôs o presente recurso alegando que o juiz “a quo” fora induzido ao erro pelas narrativas confusas e contraditórias arguidas na inicial pelos agravados, e por isto,
a
considerou
como responsável solidária no acidente ocasionado pelo 1º requerido.

Ato contínuo aduz que não tem responsabilidade nenhuma com o sinistro, visto que o causador do acidente à época dos fatos era um cooperado da empresa COOPERTRAL - COOPERATIVA RIO-BRANQUENSE DE TRANSPORTES LTDA, empresa esta contratada pela agravante
para
prestação de servido de transporte.

Pois bem.

Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

[...
]
Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória - STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 048020049648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

Compulsando os autos, verifico que o veículo causador do acidente estava plotado com a marca
Companhia De Alimentos Uniaves,
ora agravante
.

Ainda nesse sentido, em coleta
d
e depoimento pessoal do 1º requerido
(
motorista condutor do veículo supostamente
causador do acidente)
Sr.
Everaldo Rangel do Nascimento
, este declarou que: “trabalhou como motorista na empresa
UNIAVES
”; “por um período de aproximadamente 02 (dois) meses; “que o declarante ratifica que tinha vínculo empregatício com a empresa
UNIAVES
”. (I
D’s
. 16937723 e 16937726
).

Desta forma, o magistrado baseando-se nas informações carreadas na inicial, concluiu que a recorrente possui legitimidade na presente demanda, o que não vejo motivos para dissentir.

Nesse sentido,
trago o entendimento deste E. Tribunal
:

(...) 3 - A apelante afirma em sua inicial que a estrada era utilizada de forma recorrente pela municipalidade, por carros particulares, caminhões e ônibus escolares do Município.
4- Pela teoria da aparência nada obsta eventual responsabilização do apelado/MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL a depender da devida instrução probatória, revelando-se prematura o reconhecimento da sua ilegitimidade
. 5- Em atenção aos princípios da economia processual, celeridade, instrumentalidade das formas e o novel princípio processual da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC/15), estando o processo em condições de imediato julgamento, dá-se prosseguimento ao julgamento de mérito da apelação. Exegese do art. 1.013, §3º, inc. I, do CPC/15.
6- A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A responsabilidade civil subjetiva, que constitui regra geral em nosso ordenamento jurídico e é baseada na teoria da culpa, nos termos do art. 186 e 927 do CC. Reconhecida a culpa do funcionário do apelante, a responsabilidade deste é objetiva pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil.
(...). Classe: Apelação 0001687-29.2014.8.08.0032. Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 18/06/2018.

(...)

1. Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ DJe de 22/06/2017).
2. Para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado, o que se constata neste caso.
3. As alegações do autor demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada aos requeridos e os danos que ele afirma ter sofrido, o que é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa para a causa. 4. A empresa tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros na hipótese de acidente ocorrido por culpa do transportador durante o deslocamento da mercadoria (STJ, AgInt no AREsp nº 1.954.305/RJ - DJe de 23/2/2022), o que atribui à apelante legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

(...)
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ___14__ de ___março__ de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

Portant
o, os elementos contidos na inicial permitem a aplicação da
s
teoria
s
da aparência e asserção, pois

a legitimidade da recorrente pode ser aferida mediante os depoimentos prestados pelo 1º requerido e pelas fotografias com o veículo causador do sinistro plotado com a logomarca
da empresa “
UNIAVES”
.

Não merece acolhida a alegação d
o recorrente
de
que as declarações prestadas pelos agravados em sua
peça
inicial
seriam
confusas e contraditórias em relação ao veículo causador do acidente e
de
quem
seria
o real
proprietário
/responsável por ele.

C
omo já
consignado anteriormente,

o magistrado
baseou-se
no depoimento do 1º requerido Sr.
E
veraldo
R
angel do
N
ascimento
que afirmou ter vínculo empregatício com a recorrente, portanto,
a referida alegação
que a agravante aduz,
é
irrelevante.

Sobre a relação do 1º requerido Sr.
E
veraldo
R
angel do
N
ascimento
com a empresa

COOPERTRAL
,
verifico a presente alegação prejudicada,
vez que, por este motivo, não se afasta a responsabilidade da agravante no sinistro.

Conclui-se, portanto, que as
informações
carreadas aos autos
,
demonstraram
o vínculo

da agra
v
ante

com as partes envolvidas
no acidente em questão,
e
stando bem fundamentada a

decisão
atacada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 11/07/2023